Tribunal: STF
Processo: Rcl 38808
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002107-09.2013.5.03.0113, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...]
    Com efeito, restou incontroverso nos autos que o reclamante, na função de atendente pleno elétrico, atendia reclamações de clientes da 2ª ré, registrando reclamações, pedidos de ligação nova, falta de energia (comercial e emergencial), além de atender o eletricista para fechamento de serviço (ver fl. 03, ata de audiência de fl. 90 e defesa de fls. 91/112). E, em sendo a 2ª reclamada uma empresa pública que tem, como atividade precípua, a distribuição de energia à população, como o seu próprio nome indica, é evidente que o mister desenvolvido pelo reclamante se encontra inserido na sua atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo da 2ª reclamada. A transferência do exercício de atividades dessa natureza para empresas de natureza distinta não pode servir de pretexto para reduzir os direitos do trabalhador. O objetivo da terceirização é a redução dos custos com maior produtividade decorrente da especialização dos serviços. Tais custos, entretanto, não comportam redução na esfera do prestador imediato dos serviços - o empregado - mas do objeto que será produzido em maior escala, em razão da especialização do trabalhador e da descentralização da mão de obra. A extensão dos direitos da categoria dos empregados da 2ª reclamada à autora tem suporte, portanto, na aplicação do princípio da isonomia, não havendo falar em desrespeito ao enquadramento sindical (art. 511 e 570 da CLT) nem na incidência no pacto laboral de normas coletivas a que não se obrigou a 1ª ré, A&C Centro de Contatos S.A. (art. 8º, II e III, da CR e OJ 55 da SDI-I do TST). A terceirização perpetrada autoriza a extensão das vantagens da categoria dos empregados da tomadora ao vínculo empregatício mantido com a 1ª reclamada, não havendo que se perquirir sobre a fonte normativa que estabelece tais vantagens. Não há falar, ainda, em violação ao disposto no art. 37, II, da CR, uma vez que não foi reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a 2ª ré. Por outro lado, foi a 2ª reclamada quem descumpriu o aludido art. 37, na medida em que transferiu a realização de suas atividades-fim a trabalhadores não submetidos à prévia aprovação em concurso público.
    […]
    Outrossim, dispõe a OJ n. 383 da SDI-I do C. TST que: "TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, "A", DA LEI N. 6.019, DE 3.1.1974 - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei n. 6.019, de 3.1.1974" (grifei). Ora, nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se "verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer". E é exatamente essa a hipótese dos autos, em que a 2ª reclamada, no visível intuito de escapar da aplicação do princípio isonômico, terceirizou todo um seu setor produtivo. Dessa feita, ainda que não houvesse, na 2ª ré, empregados desempenhando exatamente as mesmas funções do autor, é de se reconhecer o seu direito à aplicação analógica do disposto no artigo 12, "a", mencionado. ”
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Jonathan Felix Rodrigues. 
    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença que havia julgado improcedente a ação, declarando ilícita a terceirização e “reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença”. 
    Discorre que “o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002107-09.2013.5.03.0113. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    Devidamente citado (Doc. 28), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 30). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Com efeito, restou incontroverso nos autos que o reclamante, na função de atendente pleno elétrico, atendia reclamações de clientes da 2ª ré, registrando reclamações, pedidos de ligação nova, falta de energia (comercial e emergencial), além de atender o eletricista para fechamento de serviço (ver fl. 03, ata de audiência de fl. 90 e defesa de fls. 91/112). E, em sendo a 2ª reclamada uma empresa pública que tem, como atividade precípua, a distribuição de energia à população, como o seu próprio nome indica, é evidente que o mister desenvolvido pelo reclamante se encontra inserido na sua atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo da 2ª reclamada. A transferência do exercício de atividades dessa natureza para empresas de natureza distinta não pode servir de pretexto para reduzir os direitos do trabalhador. O objetivo da terceirização é a redução dos custos com maior produtividade decorrente da especialização dos serviços. Tais custos, entretanto, não comportam redução na esfera do prestador imediato dos serviços - o empregado - mas do objeto que será produzido em maior escala, em razão da especialização do trabalhador e da descentralização da mão de obra. A extensão dos direitos da categoria dos empregados da 2ª reclamada à autora tem suporte, portanto, na aplicação do princípio da isonomia, não havendo falar em desrespeito ao enquadramento sindical (art. 511 e 570 da CLT) nem na incidência no pacto laboral de normas coletivas a que não se obrigou a 1ª ré, A&C Centro de Contatos S.A. (art. 8º, II e III, da CR e OJ 55 da SDI-I do TST). 
    A terceirização perpetrada autoriza a extensão das vantagens da categoria dos empregados da tomadora ao vínculo empregatício mantido com a 1ª reclamada, não havendo que se perquirir sobre a fonte normativa que estabelece tais vantagens. Não há falar, ainda, em violação ao disposto no art. 37, II, da CR, uma vez que não foi reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a 2ª ré. Por outro lado, foi a 2ª reclamada quem descumpriu o aludido art. 37, na medida em que transferiu a realização de suas atividades-fim a trabalhadores não submetidos à prévia aprovação em concurso público.
    […]
    Outrossim, dispõe a OJ n. 383 da SDI-I do C. TST que: "TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, "A", DA LEI N. 6.019, DE 3.1.1974 - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei n. 6.019, de 3.1.1974" (grifei). Ora, nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se "verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer". E é exatamente essa a hipótese dos autos, em que a 2ª reclamada, no visível intuito de escapar da aplicação do princípio isonômico, terceirizou todo um seu setor produtivo.” 
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002107-09.2013.5.03.0113, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente